Tribunal: STF
Processo: AI 658206
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS
   MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
1.      O Tribunal a
   quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns.
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa
   ao texto da Constituição.
3.      O termo inicial da fluência dos
   juros moratórios, na repetição do indébito, dá-se na data do
   trânsito em julgado da decisão [art. 167, parágrafo único, do
   CTN]. Precedentes.
4.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.